Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, sem incidência de cláusula penal e com inexigibilidade de cobrança e condenar a ré à restituir à autora o valor de R$ 17.681,36 (dezessete mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos). Simultaneamente, foi julgado improcedente o pedido contraposto.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato firmado entre as partes e a condenação da ré a lhe restituir o valor de R$ 17.681,36, a título de repetição de indébito e a quantia de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que firmou contrato com a ré para prestação de serviços de assessoria financeira acerca do contrato no 115609 (financiamento de seu veículo), contatado junto à instituição financeira diversa, com valor de R$ 28.800,00, parcelados em 48 vezes no boleto. Argumentou que ficou acordado entre as partes que autora pagaria R$ 3.700,00 de custas iniciais e R$ 37.190,00, a título de gestão de empresa. Pontuou que pagou 15 parcelas no valor de R$ 870,00 totalizando a quantia de R$ 17.681,36. Esclareceu que a dívida original do financiamento era R$ 66.364,00 e com a promessa de assessoria da ré, pagaria o valor de R$ 40.890,00, gerando uma economia de R$ 25.474,00 no valor do financiamento. Afirmou que as partes estabeleceram o prazo de 48 meses e que a ré, após 15 meses, não cumpriu com sua obrigação de apresentar as propostas de quitação do financiamento do veículo. Ressaltou que, ao tentar rescindir o contrato, a ré cobrou 20% da suposta economia, totalizado o montante de R$ 11.138,00. Destacou que a ré adotou conduta abusiva e que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da ré. Sustentou que suportou danos morais.
3. Em sede de contestação, a recorrente alegou que os serviços foram executados nos termos pactuados e que a autora descumpriu cláusulas contratuais. Requereu, em pedido contraposto, que a autora lhe pague a quantia de R$ 14.491,06.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66377657). Foram ofertadas contrarrazões (ID 68377759).
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da regularidade do cumprimento contratual e nas eventuais penalidades acerca da rescisão do contrato. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que cumpriu com o dever de informação antes da contratação de seus serviços, informando à consumidora que a avença não inibe a mora, pois não havia previsão de instauração de demanda judicial, sendo que os valores recalculados são destinados a uma conta individual de cada cliente, a serem repassados para a instituição financeira apenas quando ocorrer a efetiva negociação administrativa. Ressaltou que se trata de empresa que realiza planejamento financeiro para futura quitação do contrato de financiamento, cujo ato deve ocorrer dentro do prazo estabelecido no contrato. Afirmou que autora estava ciente de que não haveria repasses mensais ao banco responsável pelo financiamento e que prestou todos os serviços contratados. Pontuou que o departamento jurídico da empresa prestou toda a assistência quanto à busca e apreensão do bem e que os serviços que realiza são totalmente legais. Discorreu que a livre contratação de um serviço não tem o condão de ensejar a responsabilização civil, considerando que não houve defeito na prestação do serviço. Destacou que não adotou conduta ilícita, inexistindo o dever de indenizar. Defendeu que a parte autora alterou a verdade dos fatos, dando ensejo à necessidade de condenação da recorrida nas penas da litigância de má-fé. Apresentou pedido contraposto para que a recorrida pague o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) a título de custas iniciais/cláusula penal, ante o descumprimento unilateral do contrato, nos termos da cláusula 3a, parágrafos 1° e 2° da avença. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais, a condenação da recorrida em litigância de má-fé e a procedência do pedido contraposto. Subsidiariamente, requereu que o termo inicial dos juros se dê a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
7. O contrato entabulado entre as partes promete, em verdade, interferência em negócio realizado com terceiro que não o anuiu. A empresa recorrente instrui o consumidor a deixar de pagar as parcelas ou manter-se inadimplente em relação ao contrato de financiamento firmado com instituição financeira, para que passe a efetuar pagamentos mensais em seu favor com a promessa de que, após o decurso de certo período (supostamente 24 meses), seja realizada renegociação com a instituição financeira para fins de redução do valor devido e pagamento integral do débito. Quando da contratação, é realizado, inclusive, recálculo de redução das parcelas do financiamento firmado com terceiro, em total inobservância ao que prevê o art. 299 do Código Civil, tornando o contrato nulo, uma vez que seu objeto é ilícito e impossível (art. 104, II, do CC).
8. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1768399, 07014348420238070008, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023; Acórdão 1692500, 07046611320228070010, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023; Acórdão 1662670, 07027064120228070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023; Acórdão 1930700, 0738590-82.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.
9. Assim, ante a nulidade do contrato, faz-se necessário o retorno das partes ao estado anterior à avença, devendo ser devolvido os valores adimplidos pela autora/recorrida, não havendo o que se falar em aplicação da cláusula penal, litigância de má-fé ou quebra contratual, motivo pelo qual o pedido contraposto é improcedente e a sentença deve ser mantida na íntegra.
10. A aplicação da incidência dos juros de mora foi determinada a partir da citação, conforme requerido pelo recorrente. A correção monetária se dá a partir do desembolso de cada valor pago, com intuito de manter atualizado o montante despendido.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.